Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face dos esclarecimentos prestados pela impetrante MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO (ID 26656905) e da comprovação da aquisição do medicamento PRESTIQ 100 mg (ID 26660160 a 26660162), DEFIRO o levantamento da quantia remanescente, depositada na conta judicial, a fim de evitar à parte maior prejuízo, até que seja efetivado novo sequestro nos cofres públicos. Expeça-se alvará no valor de R$ 269,16 (duzentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), o que corresponde ao saldo informado na certidão de ID 26118242. Registro que há saldo em favor da impetrante no valor de R$ 74,48 (setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Considerando que as providências iniciadas no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para aquisição do medicamento objeto do mandamus não informa a data em que esse estará disponível (ID 26418738), DETERMINO novo sequestro do valor de R$ 1.118,48 (mil cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos), correspondente a 6 (seis) meses de medicamento, somado ao valor remanescente de R$ 74,48 (setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) em favor da autora, tudo a ser depositado na conta judicial já existente para esse fim. Cumpra-se. Intimem-se as partes. Brasília, 24 de junho de 2021 13:47:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator